Tribunal: TJMMG
Processo: 2000667-67.2019.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO DO REPRESENTADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS - PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, EM RAZÃO DE O REPRESENTADO JÁ TER SIDO EXCLUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL, NOS AUTOS DE N. 1.0024.17.044252-9/001, TRANSITADA EM JULGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000667-67.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 1.0024.17.044252-9/001/MG Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/12/2022 Publicação: 24/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REPRESENTADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS – PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA REPRESENTAÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, EM RAZÃO DE O REPRESENTADO JÁ TER SIDO EXCLUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL, NOS AUTOS DE N. 1.0024.17.044252-9/001, TRANSITADA EM JULGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Felipe Iderci Lourenço Silva, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em ficar na preliminar de coisa julgada, suscitada de ofício pelo relator, para extinguir a presente representação em relação ao representado Sd PM Felipe Iderci Lourenço Silva, sem análise do mérito, uma vez que ele já se encontra excluído das fileiras da PMMG, por decisão judicial exarada nos Autos n. 1.0024.17.044252-9/001, já transitada em julgado. RELATÓRIO Trata-se de representação para fins de perda da graduação, promovida pelo e. procurador de Justiça atuante neste Tribunal à época, em desfavor do Sd PM Felipe Iderci Lourenço Silva, por este ter sido condenado às penas de 3 (três) anos de reclusão e de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e à perda do cargo, com base nos arts. 92, I, “b”, do CP e 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97, pela prática dos crimes previstos nos arts. 150, §1º, e 146, §1º, do CP, bem como no art. 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/97 (Lei de Tortura), em concurso material. A seguir, transcrevo a narrativa dos fatos que consta dos documentos acostados no evento n. 1 INIC1- DENÚNCIA: [...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 28/03/2017, por volta das 20h20min, durante a noite, na Rua ltami, n. 480, no Bairro Guarani, nesta Capital, com o emprego de violência e grave ameaça verbal e exercida com armas, previamente ajustados e em unidades TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de desígnios, os ora denunciados entraram e permaneceram contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, na residência da vítima Ruan Augusto Lopes de Carvalho. Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar referidos, os denunciados, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça verbal e exercida com armas, constrangeram a vítima Ruan Augusto Lopes da Silva, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima. Por fim, consta que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar os denunciados, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça verbal e exercida com emprego de armas, constrangeram as vítimas Ramon Lopes de Carvalho e Rafael Augusto Lopes da Silva a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Segundo se apurou a vítima Ruan havia saído de sua residência para comprar cigarros quando foi interceptada pelos denunciados, a bordo veículo VW Gol, de cor branca, placa PXF-0834. Do interior do veículo desceram os denunciados Anderson e Felipe, sendo que cada um ostentava uma arma em punho e se identificou como policial, dizendo, em seguida, à vítima Ruan: "...a casa caiu, sabemos que você tem drogas, entrega logo..." (fl. 06), se identificando como Policiais Militares. A vítima Ruan pediu a identificação dos denunciados, os quais não a apresentaram, tendo colocado o denunciado Anderson a arma no rosto da vítima, "batendo-o com o bico" da mesma (fl. 06), acarretando-lhe, em razão do uso de aparelho dentário, cortes na parte externa e interna de sua boca. Nesse ínterim, o denunciado Anderson ainda pegou o aparelho celular da vítima Ruan, o qual esta trazia em sua mão. Seguidamente, os denunciados Anderson e Felipe colocaram a vítima Ruan junto ao portão de uma escola infantil localizada ao lado da residência desta e determinaram que ela entrasse logo, pois sabiam que ali havia drogas. A vítima Ruan começou a destrancar o portão da escola, uma vez que possuía a chave do local, mas ao perceberam que não se tratava de sua residência, os denunciados Anderson e Felipe ficaram ainda mais nervosos e dissera que a vítima não devia tentar enganá-los. Ato contínuo, os denunciados Anderson e Felipe colocaram a vítima Ruan em frente ao portão de sua residência, onde o pressionaram a abri-lo, o que foi obedecido devido às graves ameaças sofridas. No interior da residência da vítima Ruan, o denunciado Felipe lhe mostrou rapidamente uma carteira de identidade, a qual não pode ser por aquela identificada — que somente viu que se tratava de um documento de cor vede, com um "borrão amarelo" (fl. 06-v), e determinou que Ruan levantasse a camisa, quando procedeu a uma busca pessoal, nada encontrando com Ruan. O denunciado Felipe mais uma vez insistiu, dizendo a vítima Ruan que queria saber onde estava a droga, ressaltando que o telefone dele estava grampeado e "aquilo se tratava de uma `...fita dada' (fl. 06-v), pelo que não adiantava ele negar, desferindo-lhe, em seguida, um tapa no rosto. Nesse contexto, os denunciados Anderson e Felipe também apontaram as armas para a vítima Ruan, sendo que cada um deles deu um golpe na arma em que portava, tendo emitido barulho de estampido a arma de Felipe. Em razão do estampido e do ruído ouvido, a vítima Ruan, então, percebeu que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 arma usada pelo denunciado Felipe se tratava de uma réplica, ao passo que a arma usada por Anderson possuía todas as características de uma autêntica arma. Após realizarem buscas na sala e na cozinha da residência da vítima Ruan e nada encontrarem, os denunciados Anderson e Felipe determinaram que a vítima subisse para o segundo andar da casa para que pudessem revistar seu quarto. No quarto da vítima Ruan os denunciados Felipe e Anderson reviraram tudo e continuaram determinando que ela indicasse onde estavam as drogas, afirmando ainda que Ruan seria encaminhado a Delegacia de Polícia, pois "tinha fita dada" (fl. 06-v), o seu telefone estava grampeado e não adiantava negar. Em determinado momento, a vítima foi colocada deitada ao chão do local, de bruços, sendo que o denunciado Felipe, utilizando-se de um objeto pontiagudo o forçou contra as costas de Ruan, na altura dos rins, causando-lhe intensa dor, parecendo que "iria perfurar as costas" daquele (fl. 07) com o fim de obter a confissão de Ruan acerca da existência de drogas em sua residência ou outros materiais ilícitos. Posteriormente, o denunciado Anderson permaneceu vigiando a vitima Ruan, ainda deitada, enquanto o denunciado Felipe se dirigiu ao quarto da vítima Ramon, portando a arma de fogo, e indagou a Ramon onde estava a droga, ao que Ramon respondeu que ali não havia droga. Após a resposta negativa, o denunciado Felipe retornou ao quarto onde estava a vítima Ruan, momento em que a campainha da residência tocou, tendo determinado o denunciado Anderson que a vítima Ruan permanecesse quieta e deitada, pois, caso contrário, lhe acertaria. Enquanto os denunciados Felipe e Anderson correram para ver quem chamava na residência, a vítima Ramon alertou a vítima Ruan que os denunciados haviam descido, constatando que já estavam próximos ao portão. Ante a situação, a vítima Ramon saiu pelos fundos da casa, subindo no telhado da residência vizinha, onde acionou a Polícia Militar, usando seu aparelho celular. Enquanto isso, no portão da residência, onde estava a vitima Rafael, os denunciados Felipe e Anderson abriram e engatilharam as armas que portavam, chamando também outros dois adolescentes que estavam na rua. Na calçada, o denunciado Felipe se posicionou atrás da vítima Rafael, enquanto Anderson apontou a arma para sua cabeça, indagando-lhe com raiva "onde está a droga do Capivara?" (apelido de Ruan - fl. 05), tendo a vítima afirmado não saber de nada. O denunciado Anderson, no entanto, insistiu com Rafael, dizendo-lhe: "Você é irmão dele, então você tem que saber!" (fl. 05). Mesmo tendo dito Rafael que sua mãe não o deixa se envolver muito com Ruan, o denunciado Felipe perguntou-se: "Mas você sabe onde ficam as drogas, né?" (fl. 05). Amedrontado, Rafael disse-lhes que a droga devia estar no quarto de Ruan. Seguidamente, o denunciado Anderson determinou a vítima Rafael: "Você vai entrar comigo agora e mostrar onde está a droga. Se ela não estiver lá, você vai tomar um tiro na cabeça!" (fl. 05), sendo conduzido pelos denunciados Anderson e Felipe para o interior da residência. Nesse momento, os denunciados Felipe e Anderson perceberam a presença de Ruan na escada, tendo o conduzido também para o quarto de Ruan, apontando-lhe as armas novamente e lhe questionando o que ele estava arrumando. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No quarto de Ruan os denunciados Felipe e Anderson determinaram que Ruan se deitassem e ambos passaram a revirar os móveis e objetos do cômodo, bem como Filipe desferiu um golpe com a arma no rosto de Ruan, causando-lhe um pouco de sangramento. Em dado momento, percebendo que a vítima Ramon não mais se encontrava no local, os denunciados Felipe e Anderson deixaram a residência, evadindo a bordo do veículo Gol, de cor branca, onde lhe esperavam os denunciados David e Hugo, que concorreram para as práticas delitivas, tendo conduzido e acompanhado Felipe e Anderson ao local dos fatos, permanecido no interior do veículo, prestando cobertura a ação delitiva e aguardando os comparsas para assegurar a fuga de todos, o que de fato ocorreu. Após os agentes terem evadidos, uma Guarnição da Polícia Militar chegou ao local e no momento em que levantavam informações do ocorrido, as vítimas Rafael e Ramon avistou o veículo utilizado pelos denunciados passando na esquina da Rua ltami com a Rua Guaratinguetá. Assim, os milicianos saíram ao encalço do veículo, logrando abordá-lo na Rua Caxangá, duas ruas abaixo da rua do fato, sendo que o denunciado David estava na condução do automóvel e os denunciados Hugo, Anderson e Felipe na condição de passageiros. Realizadas buscas no interior do veículo foram arrecadados: uma arma de fogo, marca Taurus, n.° de série KCT40419, n.° do registro BRGPM02812.02.2010/MG, tipo pistola, capacidade 19, calibre .380 (uso permitido- pistola taurus 58 HC plus com carregador com capacidade para dezenove munições), registrada em nome do denunciado Felipe — que serve na 5ª. Companhia Independente de Polícia Militar localizada em Itaúna; um simulacro de arma de fogo (uso restrito), marca Smith e Wesson, modelo Springfield, n.° de série 44000520, de cor preta (sem carregador com cabo em acabamento de plástico e ferrolho em metal); dois cartuchos intactos (munição) de arma de fogo, com ponta oca, cor dourada; dez unidades de cartucho intactos (munição) de arma de fogo, marca CBC, modelo 380 Auto, cor dourada, com ponta ogival - fl. 36. Diante do exposto, estando os denunciados FELIPE IDERCI LOURENÇO SILVA e ANDERSON FERREIRA MARTINS JUNIOR [...] Com a petição inicial, vieram as cópias da denúncia, da sentença e do acórdão de apelação. A certidão de trânsito em julgado foi juntada no evento 36. O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado revela que ele nasceu na cidade de Belo Horizonte, em 17/01/1990, tendo sido incluído nos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), no dia 09/02/2009 e demitido administrativamente da Corporação militar em 05/11/2020, conforme consta do Boletim Reservado n. 058/2020-23 BPM/7 RPM. No referido ERF, consta, ainda, que o representado foi contemplado com 21 (vinte e uma) notas meritórias; 11 (onze) menções elogiosas; 1 (uma) dispensa ao serviço e se encontra no conceito C -129. Do mesmo documento é possível extrair que o militar contou com 13 (treze) prestações de serviços; 4 (quatro) suspensões; 9 (nove) repreensões; 1 (uma) advertência; e 2 (duas) advertências verbais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A Certidão de Antecedentes Criminais emitida pelo TJMMG foi colacionada no evento 6, e a expedida pela Justiça comum se encontra no evento 11. Devidamente intimado, o representado, por meio de sua defesa, ofertou suas razões escritas de defesa (evento 26), nas quais afirmou que o fato narrado na denúncia foi algo isolado em sua vida funcional. Ressaltou a defesa que o representado possui excelente ficha funcional, “sendo detentor, ainda, de apreço de seus pares, subordinados e superiores, bem como da sociedade local, além de comprovada recuperação”, impondo-se a improcedência da representação. Ressaltou, ainda, que o representado possui problemas de saúde e que está em tratamento, razão pela qual deve permanecer nos quadros da PMMG. Disse que o militar possui boa relação com os amigos, com seus familiares, com seus pares e com a sociedade em geral e que tais fatos devem ser levados em consideração. Asseverou que ele possui dois filhos menores de idade que necessitam da assistência financeira e previdenciária que lhes são concedidas em virtude da atividade exercida na PMMG e, ainda, que sua renda familiar é proveniente, apenas e tão somente, da sua atividade laboral. Com o intuito de alicerçar sua tese, a defesa colacionou diversas jurisprudências deste egrégio Tribunal em que, em situações semelhantes, a Corte decidiu pela permanência do militar representado. Ao final, a defesa requereu fosse julgada improcedente a presente representação para a perda da graduação, para manter o representado, Felipe Iderci Lourenço Silva, nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de representação para a perda da graduação interposta contra Felipe Iderci Lourenço Silva. No caso dos autos, percebe-se que as condutas imputadas ao representado foram objeto da Ação penal n. 1.0024.17.044252-9/001, oriunda da Justiça comum, que originou esta representação. Observa-se, ainda, que o ora representado foi submetido a processo administrativo-disciplinar que resultou na sua demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG), conforme se extrai do seu Extrato de Registros funcionais (ERF) (evento 41). Verifica-se também dos autos que o ora representado foi denunciado perante o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG como incurso nas sanções do art. 150, §1º, e do art. 146, §1º, por duas vezes, do Código Penal brasileiro, e do art. 1º, inciso I, “a”, da Lei n. 9.455/97, todos na forma do art. 69 do Código Penal brasileiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Após regularmente processado, o ora representado veio, em primeira instância, a ser condenado às penas de 2 (dois) anos de reclusão e de 1(um) ano e 6 (seis) meses de detenção, além de 40 (quarenta) dias-multa. Em segunda instância, o militar teve o quantum de sua pena alterado, sendo-lhe aplicadas as penas finais de 3 (três) anos de reclusão e de 1(um) ano e 8 (oito) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pelos crimes cometidos por ele. Além disso, restou determinada a perda do cargo público do militar com fulcro no art. 92, I, “b”, do CP e do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97. Verifica-se, portanto, do mencionado acórdão condenatório, oriundo da Justiça comum, que, além das mencionadas penas, foi decretada, em segunda instância, a perda do cargo exercido pelo então condenado, Sd PM Felipe Iderci Lourenço Silva, ora representado, nos termos do artigo 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97. Trago, por oportuno, trecho do acórdão condenatório, transitado em julgado em 8 de julho 2022 (evento 37, página 8), oriundo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (evento 1). Veja-se: Felipe Iderci Lourenço Silva: Perda do cargo público. Entendo que a perda do cargo prevista no § 5º do art. 1º da Lei 9.455/97 não deve ser obrigatória, mas seguir as disposições do art. 92 do CP, que impõe fundamentação. A conduta criminosa de Felipe Iderci, embora não tenha sido praticada no exercício de sua função pública, com esta se mostra incompatível. Isso porque se mostra contraditório continuar delegando ao agente que comete um dos crimes mais abomináveis que existem – nunca é demais lembrar que a tortura constitui verdadeira negação arbitrária aos direitos humanos, pois impõe sofrimento desumano e tolhe a dignidade, a autonomia e a liberdade da vítima – a função de zelar pela ordem pública, pela segurança e pela incolumidade dos cidadãos. Ademais, as circunstâncias do crime foram analisadas em seu desfavor e a pena privativa de liberdade restou fixada em patamar superior a quatro anos. Assim, decreto a perda do seu cargo público, com fulcro no art. 92, I, b, do CP e do art. 1º, § 5º, da Lei 9.455/97 Nesse sentido, mantenho meu posicionamento, exarado em recente julgamento feito pelo Tribunal Pleno desta e. Corte nos autos da Representação para Perda da Graduação n. 2000023-22.2022.9.13.0000, julgada em 05/10/2022, quando, em caso semelhante ao destes autos, acolhi a preliminar suscitada pela defesa do então representado para decretar a ocorrência de coisa julgada, considerando que ele – representado – já havia sido excluído da PMMG, em decorrência de decisão judicial transitada em julgado. Para melhor elucidação dos fatos, colaciono, por oportuno, a ementa do referido julgado. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS REPRESENTADOS, PELO COMETIMENTO DO CRIME DE TORTURA, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS, TRANSITADA EM JULGADO – CONDUTA GRAVE E QUE AFETA A HONRA PESSOAL E O DECORO DA CLASSE – COMPROMETIMENTO DA IMAGEM E DA CREDIBILIDADE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA, QUANTO AO PRIMEIRO REPRESENTADO, EXTINGUINDO-SE ESTA REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO A ELE, SEM ANÁLISE DE MÉRITO, JÁ QUE FOI EXCLUÍDO, EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL, NOS AUTOS DE N. 0479.11.015487-5, TRANSITADA EM JULGADO – INVIABILIDADE DA PERMANÊNCIA DO SEGUNDO REPRESENTADO NOS QUADROS DA CORPORAÇÃO – PROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO, PARA DECRETAR-SE A PERDA DE GRADUAÇÃO DO SEGUNDO REPRESENTADO (RPG n. 2000023-22.2022.9.13.0000, relator para o acórdão Desembargador James Ferreira Santos. Julgamento em 05/10/2022). Com essas considerações, suscito de ofício a preliminar de coisa julgada, para extinguir esta representação em relação ao representado Sd PM Felipe Iderci Lourenço Silva, sem análise do mérito, uma vez que ele já se encontra excluído das fileiras da PMMG, por decisão judicial exarada nos Autos n. 1.0024.17.044252-9/001, já transitada em julgado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar prejudicada a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator